Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-37.2011.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001069-37.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (APELADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da prolongada inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a mera realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

O exequente permaneceu inerte por período superior a nove anos, mesmo após a realização de penhora em 2015, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, que fixa o prazo quinquenal para pretensões fundadas em contrato de confissão de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inércia do exequente por nove anos, configura prescrição intercorrente e justifica a extinção da execução com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinto com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, inciso II, do CPC). Sem condenação em custas e honorários.

O apelante sustenta, em síntese, que não abandonou o processo, atribuindo a paralisação à atuação do Judiciário. Alega que não foi intimado para se manifestar acerca da penhora e que a intimação pessoal seria imprescindível ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta ainda que o processo foi arquivado sem sua intimação e que as dificuldades estruturais da Comarca devem ser consideradas. Pleiteia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, apontando que o apelante permaneceu absolutamente inerte por mais de nove anos, mesmo tendo sido intimado em diversas ocasiões. Sustenta que, após a penhora, competia ao exequente impulsionar o feito, e que a alegada falha do Judiciário não justifica a inércia prolongada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
)
.

No caso em exame, os atos processuais relevantes ocorreram após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (em 18/03/2016), mas antes das alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 (em 27/08/2021).
Portanto, a prescrição intercorrente deve ser analisada à luz da redação original do art. 921 do CPC/2015, vigente à época dos atos, especialmente os §§ 1o a 4o.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A execução foi proposta em 14.04.2011, ainda sob a vigência do CPC/1973. A citação do executado ocorreu em 16/10/2012. Em setembro de 2015, o exequente recolheu custas para a distribuição de carta precatória visando à penhora de bens. A penhora de maquinários foi efetivada em 29/10/2015, alcançando o montante de R$ 1.323.000,00.

O executado apresentou embargos à execução em 22/01/2016. Em razão do equívoco na forma de apresentação, foi intimado em 21/11/2016 para protocolizá-los em autos apartados.

Em 24.09.2019 há certidão de intimação de trânsito em julgado da sentença (id 294183509 - Pág. 16).

O exequente, contudo, permaneceu inerte até 29/08/2024, quando foi intimado a dar prosseguimento ao feito. Na ocasião, limitou-se a reiterar pedido genérico de penhora e avaliação de imóveis dos executados registrados no CRI de
Colíder
, sem indicar qualquer bem específico, o que foi indeferido.

Posteriormente, foi oposta exceção de pré-executividade, na qual se arguiu a prescrição intercorrente. Após manifestação do exequente, o pedido foi acolhido.

Verifica-se, pois, inércia injustificada do exequente por lapso superior a nove anos, pois, embora tivesse plena ciência de que a diligência de penhora estava em andamento, especialmente por haver recolhido as custas relativas à expedição da carta precatória, jamais adotou providências concretas para viabilizar a expropriação dos bens.

Também não se sustenta a
alegação de ausência de intimação específica acerca da penhora,
pois
o exequente foi devidamente intimado
sobre
diversos atos processuais relevantes no curso da execução e, ainda assim, permaneceu absolutamente inerte, sem demonstrar qualquer interesse em acompanhar o trâmite ou impulsionar o feito.
Confira-se:

Além do mais, e
m 03/05/2024, o exequente foi intimado da digitalização dos autos, mas permaneceu silente. Apenas se manifestou em resposta à intimação de 29/08/2024 e, ainda assim, de forma genérica e ineficaz.

Portanto, a
alegação de falha do Judiciário não tem o condão de afastar a aplicação da prescrição intercorrente, quando é patente a omissão do credor, situação do caso concreto.

Dessa forma, tendo sido o exequente intimado, ainda em 2016, acerca da oposição de embargos à execução, era de se esperar que, diante dessa ciência, tivesse demonstrado efetivo interesse no prosseguimento do feito, notadamente porque já sabia, àquela altura, que a diligência de penhora por ele requerida aguardava conclusão havia mais de um ano.

Assim, considerando-se a data de 02/12/2016 como o marco da inércia processual, tem-se que o prazo para início da contagem da prescrição intercorrente se deu em 02/12/2017, findando-se em 02/12/2022, conforme o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, aplicável à execução fundada em contrato de confissão de dívida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, ante a vedação contida no art. 921, §
5o do CPC para a hipótese de extinção por prescrição intercorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025